Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700008-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, no 0718832-75.2022.8.07.0009, ajuizada por LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA, deferiu o pedido liminar para determinar à requerida, ora agravante, que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação e esbulho na área indicada na inicial, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 42479875), a agravante sustenta, em síntese, que “os documentos da exordial se limitaram a demonstrar precariamente a suposta posse da Agravada, mas em nenhum momento houve efetiva demonstração de qualquer ameaça de turbação ou esbulho pela Agravante”. Defende que “não seria o caso de concessão de medida liminar, mas sim de audiência de justificação, tendo em vista que a inicial não foi acompanhada de provas suficientes do alegado, em especial no tocante às supostas ameaças”. Afirma que o risco de dano grave resta evidenciado em razão da estipulação de multa diária e que a probabilidade do direito se sustenta na ausência de fundamento e menção específicos sobre os elementos de prova em que o Juízo de origem se baseou para deferir a liminar. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, que seja deferido “o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso”. No mérito, pugna pela “reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida, pela não demonstração dos requisitos legais do art. 562”. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se, portanto, a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 157999537) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2023